Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE FALHA. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA. COBRANÇA DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Em ação monitória que tem por objeto a cobrança de despesas hospitalares, ausente a demonstração de que o hospital tenha se aproveitado da situação de emergência para obter vantagem exagerada e de que a obrigação assumida pela contratante seja excessivamente onerosa, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de perigo).

3. A relação jurídica mantida entre hospital e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor).

4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, porém, não é cabível desprezar o laudo técnico se não existem elementos probatórios para desqualificá-lo.

5. O familiar responsável que firmou o contrato de prestação de serviços hospitalares deve responder pelos débitos demonstrados através de notas fiscais relacionados aos serviços efetivamente prestados, ainda que o paciente venha a óbito após procedimento cirúrgico.

6. Não há que se falar em responsabilidade civil do Hospital, tampouco em dever de indenizar, quando se comprova que a piora do quadro de saúde do paciente que ocasionou seu óbito decorreu de agravamento de estado infeccioso já existente antes da cirurgia.

7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.